Tribunal: TJBA
Processo: 8034744-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034744-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

AGRAVADO: NIVANIA DOS SANTOS GOMES e outros

Advogado(s)
:
CATHIA LAIS DREGER DE OLIVEIRA

PJ6

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, NEGATIVA DE VIGÊNCIA E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, manteve decisão concessiva de tutela de urgência referente ao custeio de aluguel e fixação de multa cominatória.

2. A embargante sustenta a existência de omissão quanto ao pronunciamento nominal de dispositivos de direito material (arts. 186 e 884 do CC), negativa de vigência ao art. 489 do CPC e erro material no tocante aos juros moratórios.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, erro material ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, que justifique a integração ou modificação do julgado.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando a decisão recorrida enfrentou, de forma fundamentada e suficiente, os pontos controvertidos (ilegitimidade, irreversibilidade, responsabilidade solidária e valor do encargo).

5. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados pela parte não configura omissão, desde que a matéria tenha sido apreciada, sendo o prequestionamento considerado satisfeito por força do art. 1.025 do CPC.

6. Não se vislumbra negativa de vigência ao art. 489 do CPC, uma vez que o acórdão apresentou fundamentação congruente com a natureza da tutela de urgência analisada.

7. O erro material relativo a juros moratórios não se sustenta, visto que o comando decisório do agravo limitou-se à manutenção da tutela antecipada, sem fixação de parâmetros condenatórios definitivos de juros.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam ao prequestionamento nominal de dispositivos legais ou à rediscussão de matéria devidamente fundamentada, inexistindo os vícios do art. 1.022 do CPC quando o acórdão resolve integralmente a controvérsia devolvida."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8034744-93.2025.8.05.0000, figurando, como Embargante, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA, e, como Embargados, CATHIA LAIS DREGER DE OLIVEIRA e EDJAN GOMES DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça